Tribunal: TJBA
Processo: 0501346-98.2017.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0501346-98.2017.8.05.0039

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICÍPIO DE CAMAÇARI

Advogado(s):

APELADO: LUZINETE BORGES RODRIGUES

Advogado(s):

ACORDÃO

APELA
ÇÃO
CÍVEL
E REMESSA NECESSÁRIA
. DIREITO
CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO
.
MANDADO DE SEGURANÇA
. SENTENÇA
CONCESSIVA DA ORDEM.

CONCURSO PÚBLICO PARA
TÉCNICO DE ENFERMAGEM
.
EDITAL
N.
01/2013.
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI.
CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS.
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA
TEMPORÁRIA
DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DO TORNEIO
PÚBLICO
. COMPROVAÇÃO DA PRETERIÇÃO.
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO LIMITE PRUDENCIAL. EXCEÇÃO
DISCIPLINADA NA NORMA
.

R
ECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
SENTENÇA
CONFIRMADA
EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

Trata-se de Remessa Necessária e de Apelo interposto pelo Município de Camaçari em desfavor da sentença que concedeu a segurança
para nomeação e posse
da impetrante
no cargo de
técnico de enfermagem
, conforme edital n. 01/2013.

É sabido que,
nos termos do RE 837.311/PI, o direito à nomeação do candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital de concurso público se perfaz diante
da comprovação da
preterição
de f
orma arbitrária e imotivada por parte da administração
pública
.

Debulha-se do caderno processual
dos autos d
o
writ

que
a impetrante
foi aprovad
a

fora do número de vagas do
torneio público para o cargo
de
técnic
o
de enfermagem
, tendo comprovado cabalmente a
efetiva ocorrência da preterição como decorrência da contratação precária, dentro do prazo de validade do concurso,
de servidore
s temporários para exercer o mesmo cargo
público
em questão
, convertendo-se a mera expectativa de direito em direito
subjetivo
à nomeação ao cargo
vindicado
,
restando demonstrado,
portanto,
o direito líquido e certo.

No que toca à alegação de superação do
s limites de despesa com pessoal,
pertinente assinalar a norma, que se extrai do
art. 19, § 1º, inciso IV, da L.
C.
n. 101/2000, exclui expressamente as despesas decorrentes do cumprimento de decisões judiciais do cômputo dos gastos com pessoal limitados pela própria Lei de Responsabilidade Fiscal.

Apelo
do réu

conhecido e
não
provido.
Sentença
confirmada
em sede de Remessa Necessária.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de
Remessa Necessária
e de
Apelação Cível n.

0501346-98.2017.8.05.0039
,
da Comarca de
Camaçari
/Bahia em que figura
m
como
a
pelante,
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI

e

a
pela
d
a
,
LUZINETE BORGES RODRIGUES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,

nos termos do voto da Relatora:

01) Conhecer
d
a
Apelação

e
lhe negar

provimento;
e,

02)
Em sede de Remessa Necessária,
confirmar a sentença
a quo
por seus próprios fundamentos
.

Salvador, .

12